Tribunal: TJDFT
Processo: 0709865-07.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. LESÕES RECÍPROCAS OU LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. VIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por K.H.A. contra sentença que o condenou à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP), além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A Defesa requereu a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a redução da pena-base com aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, a fixação do regime inicial aberto e a exclusão ou redução dos danos morais fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação; (ii) estabelecer se a alegação de lesões recíprocas ou legítima defesa deve ser acolhida; (iii) determinar se a fração utilizada na dosimetria da pena-base poderia ser modificada; (iv) avaliar a possibilidade de redução ou afastamento da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por laudo pericial e depoimento de testemunha.
4. A tese de reciprocidade de lesões ou legítima defesa, apresentada pelo réu, não encontra amparo nos elementos probatórios dos autos, sendo descartada diante da ausência de prova de agressão injusta e do excesso na reação.
5. A dosimetria da pena observou critérios aplicados pela jurisprudência, com aumento de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, estando devidamente fundamentada e dentro da discricionariedade permitida ao julgador.
6. Em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33 do CP, o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena privativa de liberdade é o adequado na hipótese.
7. O dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é in re ipsa, ou seja, presume-se a sua existência, bastando que fique comprovado a ocorrência do delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do Ministério Público.
8. A fixação dessa indenização não pode ser afastada por alegada hipossuficiência do agente, sendo admitida a sua redução para R$ 500,00, (quinhentos reais) considerando os parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.